Tribunal: TJBA
Processo: 8066942-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066942-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, LARISSA CARREGOSA DE CARVALHO SANTANA, TONY FRANKLIN SILVA SANTOS

APELADO: MARIA LUISA SILVA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
LARISSA CARREGOSA DE CARVALHO SANTANA, THIAGO PESSOA ROCHA, TONY FRANKLIN SILVA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE POLIMIOSITE. PIORA NO QUADRO CLÍNICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO PARA TRATAMENTO. IMUNOGLOBULINA HUMANA. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. USO OFF LABEL. NECESSIDADE COMPROVADA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas contra decisão que condenou o plano de saúde réu ao fornecimento do medicamento imunoglobulina humana, necessário ao tratamento de polimiosite da autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. A ré interpôs recurso requerendo a improcedência da ação; a autora interpôs recurso pleiteando a majoração da indenização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é abusiva a negativa de cobertura de medicamento pelo plano de saúde sob a justificativa de uso
off-label
e de não previsão no rol da ANS; (ii) se é cabível a majoração da indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito pelo médico assistente, sendo o rol da ANS meramente exemplificativo.

4. O laudo médico anexado aos autos comprova a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da autora e a ineficácia das alternativas terapêuticas previamente tentadas.

5. A negativa indevida de cobertura causou agravamento do quadro clínico da autora, resultando na sua imobilidade e necessária assistência de terceiros, configurando dano moral passível de reparação.

6. Considerando a gravidade da situação e precedentes deste Tribunal, a indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 10.000,00, de modo a atender às finalidades punitiva e compensatória.

7. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e os honorários advocatícios para 20% sobre o proveito econômico.
Tese de julgamento: "
É abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito pelo médico assistente sob a justificativa de uso off-label e de não previsão no rol da ANS. A negativa indevida pode ensejar indenização por danos morais
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; Lei 9.656/98, art. 10, I; CDC, art. 51, IV; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066942-54.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e outros e como apelada MARIA LUISA SILVA SANTANA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso do réu e conhecer e dar provimento ao recurso da autora
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR